Tribunal: TJMT
Processo: 1002480-95.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1002480-95.2018.8.11.0041
RECORRENTES: RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 107283456):
“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa”. (N.U 1002480-95.2018.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 25/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 113411580.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado de R$ 10.000,00, (dez mil reais) não atinge 1% do valor da causa trabalhada.
Asseveram que a fixação da verba honorária foi irrisória comparada ao proveito econômico e/ou valor atualizado da causa, devendo ser majorada, no presente caso.
Por fim afirma que “(...) O valor da causa projetado em Julho de 2021 indicava a soma de R$ 1.316.012,14 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, doze reais e quatorze centavos) e que certamente hoje supera 1 milhão e meio de reais, quantia sobre a qual os recorrentes tinham real expectativa de recebimento de seus honorários”.
Recurso tempestivo (id. 99087984).
Contrarrazões (id. 99836469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado de R$ 10.000,00, (dez mil reais) não atinge 1% do valor da causa trabalhada.
Asseveram que a fixação da verba honorária foi irrisória comparada ao proveito econômico e/ou valor atualizado da causa, devendo ser majorada, no presente caso.
Por fim afirma que “(...) O valor da causa projetado em Julho de 2021 indicava a soma de R$ 1.316.012,14 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, doze reais e quatorze centavos) e que certamente hoje supera 1 milhão e meio de reais, quantia sobre a qual os recorrentes tinham real expectativa de recebimento de seus honorários”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ademais, desde logo, não é desconhecido que houve o julgamento do paradigma em questão em 16/03/2022.
Entretanto, até a data da elaboração desta decisão ainda não houve a divulgação da tese firmada a fim de possibilitar a análise do recurso especial interposto, razão pela qual deve se aguardar a publicação do respectivo acórdão, em atenção ao artigo 1.040, do CPC:
"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;"
Partindo dessas premissas, como se trata do caso de incidência da sistemática de precedentes, somente após a publicação do acórdão pode ser dado prosseguimento ao recurso, com o devido exame de admissibilidade, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até a publicação da decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Temas 1.046 e 1.076).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça